Tribunal: TJDFT
Processo: 0708197-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DESPACHO Instada a comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça no prazo de 5 (cinco) dias, a agravante requereu a prorrogação do prazo. Defiro o pedido retro e concedo o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias para cumprimento. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403